Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-77.2022.8.11.0019
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-77.2022.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VMX AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 12.235.739/0001-61 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (APELADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (APELADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RODRIGUES CALIL - CPF: 220.857.308-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL – ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ANTECESSOR E SOBRE O TOTAL DA ÁREA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
- VÍCIOS INEXISTENTES –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – ART. 1.025 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que devem estar presentes ainda que para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Caso em que o acórdão negou provimento à Apelação da embargante, manteve a sentença que acolheu a prejudicial de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação da embargante e, com isso, manteve a sentença que acolheu a prejudicial de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito (Id 237347682).

A embargante aponta omissão e “
contradição interna
”, e diz que o saneamento desses vícios resultará na modificação do julgado.

Alega que a Câmara foi omissa em relação ao fato de inexistir no caso concreto a tríplice identidade para configurar a litispendência. Colaciona julgados do STJ nesse sentido e reporta-se ao exercício da sua função constitucional de uniformizar a interpretação da lei federal.

Aduz que não há a identidade de partes e apresenta quadro sintético de ambas as demandas, com os nomes das pessoas que figuram nos polos ativo e passivo, a causa de pedir e os pedidos. Afirma que a sentença fará coisa julgada somente entre os litigantes, não alcançando a empresa Fabris e Araújo.

Ressalta que no aresto foi consignado apenas que o pedido da primeira Ação é mais abrangente que o da segunda, e que isso “
não é enfrentar os relevantes argumentos deduzidos pela embargante nas razões de apelação
”.

Insiste em dizer que a sentença a ser proferida no Interdito não atingirá a empresa, nem autorizará a obstrução da estrada vicinal que dá acesso ao seu imóvel (da embargante), visto que tal pretensão não consta na inicial, o que configuraria a omissão. Acrescenta que não foram observados os julgados que citou.

Argumenta que a “contradição interna” reside no fundamento de que a questão discutida no Interdito é “
prejudicial ou, quando muito, causa de continência (não de litispendência)
”. Para demonstrar, transcreve trecho do
decisum
e argui que na verdade a hipótese se amolda mais à prejudicialidade externa.

Na sequência faz conjecturas a respeito da solução a ser dada à causa, e destaca que as Ações têm pedidos específicos, sendo que na de Manutenção é a desobstrução da estrada por ato da Fabris e Araújo (Id 239568164).

Nas
contrarrazões
, a embargada suscita que as razões expostas pela embargante não têm amparo fático e jurídico, que todas as questões foram enfrentadas no acórdão, e que o objetivo é unicamente a reapreciação da matéria.

Sustenta que a alegação de que a Ação de Manutenção contém pedido específico, não abrangido no Interdito, cuida-se de inovação recursal.

Registra o caráter meramente protelatório (Id 249894665).

É o necessário.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão ora impugnado negou provimento à Apelação da embargante, manteve na íntegra a sentença que acolheu a prejudicial de litispendência e extinguiu a lide nos seguintes termos:

“O Juízo de origem acolheu a prejudicial de litispendência, extinguiu a Ação sem resolução do mérito e, com amparo no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Para tanto, consignou que o objeto da presente lide está em discussão em outra demanda (n. 0001744-97.2017.8.11.0019), em que o antecessor da apelante, Francisco José de Souza, disputa a posse de 4.463,9709ha, denominada Fazenda Langsdorf. E mais, que a propriedade rural de interesse da apelante é a de 1.731,9203ha, desmembrada daquela, em cuja Ação a pessoa que lhe vendeu (Francisco José de Souza), defende a posse dos mencionados 4.463,9709ha, de modo que o primeiro processo é mais abrangente, além de ter sido o primeiro a ser distribuído (ID. 219157513).

A apelante argui que não há identidade de partes, de objeto e de pedido.

A litispendência se caracteriza quando são propostas duas ações idênticas e que, por consequência, formam duas discussões a respeito da mesma relação jurídica, contra o mesmo sujeito processual e pela mesma causa (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o), e deve ser reconhecida de modo a evitar decisões conflitantes.

A propósito:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC)” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 433).

O procedimento do Interdito Proibitório exige a prova da posse direta ou indireta, e da iminência de ser molestada.

Na manutenção de posse, o autor tem de comprovar o seu exercício anterior de posse e a turbação por terceiro.

Nestes autos, o antecessor da apelante ajuizou Ação de Interdito Proibitório visando o reconhecimento da posse de 4.463,9709ha.

A apelante, por sua vez, em virtude da aquisição posterior de 1.731,9203ha, desmembrados da área maior mencionada (4.463,9709ha), propôs Ação de Manutenção de Posse c/c Desobstrução de Estrada que alega ser vicinal.

Logo, é evidente que adquiriu a sua porção quando quem lhe vendeu já reclamava em juízo a integralidade da posse da área maior. Dessa maneira, a decisão a ser proferida no primeiro feito afetará substancialmente o seu direito de posse (da apelante) sobre a fração comprada posteriormente.

Assim, como bem registrado na sentença, a primeira lide tem abrangência mais ampla que a segunda, proposta pela apelante, e, à vista disso, é clara a litispendência (§3o do art. 337 do CPC)”.

Como visto, não há omissão nem contradição, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa. Porém não é essa a finalidade desta via.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão a esse interesse, desacompanhada de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, é insuficiente para o acolhimento do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024